Tribunal: TJDFT
Processo: 0711007-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0711007-19.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WALACE LUIS DE OLIVEIRA DESPACHO O Distrito Federal interpôs apelação (id. 63671810), na qual alega que o apelado-autor é aposentado no cargo de agente de polícia civil e a legislação exclui expressamente os membros desta Corporação de sua incidência, pois eles têm regulamento próprio de previdência social. Sustenta que a isenção tributária deve observar os estreitos limites da lei de regência, art. 111, inc. II, do CTN. Ao final, requer o provimento do recurso para “reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, indeferindo o pedido para incidir a contribuição previdenciária, nos termos em que pedido”. Nos termos do art. 10 do CPC, ao apelante-réu, Distrito Federal, para manifestar-se, em cinco dias, sobre a ocorrência de inovação recursal e consequente inadmissibilidade da presente apelação, tendo em vista que na contestação (id. 63671765), versou apenas sobre a necessidade de laudo pericial para comprovar a condição de saúde do postulante. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora